Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-44.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002847-44.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), CLEIR CAETANO DA SILVA - CPF: 002.545.211-85 (RECORRIDO), MARCELLA MAYSA DE SOUSA - CPF: 016.443.396-17 (ADVOGADO), HELDER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.823.901-50 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PACOTE TURÍSTICO EM PLATAFORMA DE VENDA – CANCELAMENTO DO VOO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO OU SOLUÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CULPA DA EMPRESA AÉREA E SITUAÇÃO DECORRENTE DA PANDEMIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DAS NORMAS APROVADAS DURANTE A PANDEMIA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDIDO DE REALOCAÇÃO – SOLICITAÇÕES DE FORNECIMENTO DO VOUCHER – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REALOCAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexiste culpa exclusiva de terceiros porque, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, as agências de turismo que venderam o pacote são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam, notadamente no presente caso que se reclama da ausência de realocação.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

O cancelamento do voo relativo ao pacote adquirido em plataforma de vendas “on line”, em decorrência da pandemia, oportuniza a devolução dos valores, realocação ou crédito para oportuno agendamento de nova viagem.

Havendo opção do consumidor pelo reagendamento da viagem e não fornecendo a promovida os meios necessários a tanto, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação, resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano material comprovado deve ser ressarcido e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o dano material (R$ 6.146,00) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço por conta do cancelamento do voo relativo ao pacote contratado, inviabilizando o usufruto do pacote, sem solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo no 487, inciso I, do CPC, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

I - CONDENAR
a reclamada, a restituir ao reclamante o valor de R$ 6.146,00 (seis mil centos e quarenta e seis reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

II - CONDENAR
a reclamada, a pagar ao reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação.

Sem honorários advocatícios, conforme inteligência do artigo 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que atua apenas no ramo de intermediação de venda de bilhetes, não sendo responsável por prestar o serviço, de responsabilidade da empresa GOL.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de culpa exclusiva de terceiro, a incidência da pandemia do novo coronavírus, a necessidade de respeitar a normatização aprovada em decorrência da COVID-19, bem como alegou que adotou todas as providências que lhe competia, pois procedeu com a remarcação e, alternativamente, que sua responsabilidade seja limitada ao valor da intermediação e que inexiste dano moral, devendo o dano material ser restituído em até 12 meses.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados, uma vez que é apenas responsável por intermediar a venda do bilhete aéreo e não por prestar o serviço.

Entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a plataforma que vendeu o pacote de viagens é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, especialmente considerando que mesmo diante dos prejuízos ao consumidor negou solução administrativa, dever que lhe incumbe ante a solidariedade.

Existe responsabilidade solidária entre aquele que intermediou a venda e as empresas prestadoras do serviço, pois o consumidor não tratou diretamente com a companhia aérea, mas com a parte promovida, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda de bilhetes aéreos se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de cancelamento do voo (Campo Grande/Natal) relativo ao pacote turístico contratado no valor de R$ 6.146,00, com direito a 10 dias em hotel, no período de 13/06/2020 a 22/06/2020.

O cancelamento do voo se deu em razão da pandemia, de fato incidindo a normatização própria. No entanto, os autos apresentam peculiaridade, qual seja, a parte promovida alega que houve reaacomodação, a pedido do consumidor, o que ocorreu para a data de 19/03/2020 e 30/11/2021, de modo que alega que cumpriu com o seu dever.

Sem razão a promovida, pois o consumidor concorda que houve contato e que houve a indicação de que a viagem fora marcada para 19/03/2020 e 30/11/2021. No entanto, alega o consumidor que próximo da viagem solicitou a comprovação da remarcação, o voucher com as passagens de hotel e comprovante de hospedagem, o que não fora fornecido.

Cito trecho das manifestações (inicial e contrarrazões), no sentido de que o motivo que justificou a propositura da ação fora exatamente esse, a falta de comprovação da realocação, fazendo com que a presente ação fosse proposta em 16.11.2020, sem a oferta de qualquer acordo em audiência realizada em 03.02.2021:

Ocorre Excelências, que a Recorrente não cumpriu com NENHUMA das orientações governamentais, isto é, não se dispôs a emitir “vouchers” para que o Autor pudesse gozar suas férias em tal sonhada viagem em outro momento; não restituiu os valores despendidos; não se dispôs em reagendar a hospedagem do hotel, incluso no pacote de viagens, indicado pela própria Recorrente e nem propôs qualquer acordo para viabilizar a viagem, deixando o Autor completamente à mercê da própria sorte

Apesar das dificuldades de contato para remarcar a viagem, o Autor teve a paciência de tentar realizá-la até o último minuto, de modo que entrou diversas vezes em contato com a Ré, via e-mail e ligações telefônicas, para que esta enviasse os “vouchers” da viagem, outrora remarcada, porém a requerida NUNCA enviou (lembrando que a emissão dos “voucher” era atribuição ofertada pela própria empresa de turismo como forma de amenizar os impactos provocados pelo coronavírus e viabilizar todas as viagens que fossem interrompidas nesse interregno).

Na inversão do ônus da prova, a parte promovida não comprova a efetiva realocação e nem comprova que enviou a devida documentação ao consumidor.

Importante consignar que a presente ação fora proposta em novembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, no presente caso, entendo que houve falha na prestação do serviço ao não haver a reacomodação e não haver solução, conforme trecho da sentença:

Assim, tenho que além dos danos materiais, o tempo despendido pelo autor na tentativa de resolver a questão amigavelmente, ultrapassou o mero dissabor do cotidiano e gerou o dever de indenizar.

Repita-se, a pandemia não pode ser desculpa para tratar os consumidores com descaso, como foi o caso dos autos.

Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável a prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:

"Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga."

Considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante, o entendimento da Corte Superior e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais.

Com efeito, o cancelamento do voo relativo ao pacote adquirido em plataforma de vendas “on line”, em decorrência da pandemia, oportuniza a devolução dos valores, realocação ou crédito para oportuno agendamento de nova viagem.

Havendo opção do consumidor pelo reagendamento da viagem e não fornecendo a promovida os meios necessários a tanto, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação, resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano material comprovado deve ser ressarcido e o dano moral deve ser indenizado. Não há se falar em devolução em 12 meses, pois o consumidor optou por realocação que não fora efetuada.

No que se refere ao valor da indenização moral, nenhum reparo a fazer, uma vez que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021